Tribunal: CARF
Processo: 10280.721332/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721332/2015-71
RESOLUÇÃO
3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2-12) lavrados para exigência de
multa no valor total de R$ 2.389.305,20, prevista no art. 169, inciso I, alínea “b” e § 2o, inciso I, do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
2
Decreto-lei no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03 e alínea “a”, do inciso I,
do art. 706 do Decreto no 6.759/2009, tendo em vista a apuração da seguinte infração à legislação
tributária: “001 – IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO
EQUIVALENTE”.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal dos autos de infração
que a interessada submeteu a despacho de importação mercadorias amparadas pelas Declarações
de Importação nos 12/151069-8 e 12/1512112-3, ambas com valor aduaneiro de R$ 3.982.175,36,
sem a devida Licença de Importação conforme determinado pela IN MAPA1 no 51 de 04/11/2011.
Informa a fiscalização que o lançamento em questão se refere ao enquadramento
incorreto no destaque contido na NCM/TIPI para o código 2510.10.10, fosfato de cálcio naturais
não moído 64/68BPL. Segundo a Autoridade Aduaneira, nas DIs em análise, o interessado deveria
ter utilizado o destaque “001” para a mercadoria importadas, o que efetivamente não o fez,
conforme pode ser observado nos Extratos dessas DIs, anexadas nas fls. 25 até 34.
Embasa esta afirmação, conforme já referenciado anteriormente, na IN MAPA no 51
de 04/11/2011 e na Portaria SECEX no 23, de 14 de julho de 2011, que a NCM 2510.10.10 está
sujeita à anuência do MAPA:

Reforça a Autoridade Fiscal que a informação correspondente ao destaque é
imprescindível para direcionar a DI para a exigência de licença de importação (LI) não automática,
elucidando que as hipóteses, de exigência de licenciamento automático e não automático estão
previstas na Portaria Secex n° 23/2011, em seus artigos 14 e 15.
A fiscalização anexa nas fls. 53 até 63 as provas da obrigatoriedade legal da
indicação do destaque “001” de que para a NCM em questão, no período fiscalizado:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
3

Informa a fiscalização que em 31/03/2015 a impugnante tomou ciência da
fiscalização por meio do Termo de Início de Fiscalização anexado nas fls. 13 até 18 do presente
processo.
O contribuinte foi devidamente cientificado do Auto de Infração em 02/06/2015 (fl.
03) e na data de 01/07/2015 apresentou Impugnação (fls.68/75), a qual apresenta as seguintes
alegações:
1 – Que o Auto de Infração se encontra equivocado, pois o fosfato de cálcio
natural não-moído foi identificado corretamente na Declaração de Importação,
logo, não há fundamento legal para o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento não realizar a fiscalização do produto no desembaraço aduaneiro,
independente de qualquer outra informação na DI.
2 - Que a multa exigida é indevida, pois a Receita Federal do Brasil e o Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento não podem alegar que desconheciam a
origem do produto importado, pois nas Declarações de Importação está expresso
que a empresa importou fosfato de cálcio natural não moído; 3 - Que a
Impugnante não causou qualquer embaraço para que o produto importado não
fosse fiscalizado pelo Ministério Pecuária e Abastecimento.
4 - Que o fato de a Impugnante não efetuar o destaque “001” no momento do
registro da NCM 2510.10.10, não altera a destinação do produto importado, já
que que existe previsão normativa expressa do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, definindo que o fosfato de cálcio natural é para o
uso da agropecuária.
5 - Que não houve má-fé da Impugnante e muito menos prejuízo para a União
Federa, pois todos os tributos incidentes na importação foram regularmente
declarados e recolhidos no desembaraço aduaneiro da mercadoria.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
4
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão No
109-012.861, de 19/09/2022 (fls.118/127), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA. MULTA POR FALTA DE LI.
Constituem infrações administrativas importar mercadorias sem Guia de
Importação ou documento equivalente, conforme art. 706, I, “a”, do Decreto no
6.759/2009 cuja base legal é Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea
“b”, e § 6o, com a redação dada pelo art. 2o Lei no 6.562/1978.
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
A REVISÃO ADUANEIRA
Conforme art. 638 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, é o ato pelo
qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos
impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de
benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na
declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 2o ; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o ).
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias e aduaneiras independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos
do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.137/144) e documentos
(fls.145/185), no qual, em suma, defende basicamente os mesmos argumentos posto na
Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
5
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/10/2022 (fl.133) e protocolou
Recurso Voluntário em 17/11/2022 (fl.134) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária, correspondente a
multa de 30% sobre o valor aduaneiro, tipificada na alínea “a”, do inciso I, do art. 706 do Decreto
no 6.759/2009, em razão da contribuinte ter submetido a despacho de importação mercadorias
amparadas pelas DI’s 12/151069-8 e 12/1512112-3, sem a devida Licença de Importação
conforme determinado pela IN MAPA no 51 de 04/11/2011.
Portanto, argumenta a fiscalização, aplica-se a multa determinada na alínea “a”, do
inciso I, do art. 706 do Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, in verbis:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e (grifou-se)
A finalidade da exigência legal pela obtenção das Licenças de Importação de forma
prévia ao embarque das mercadorias importadas é controlar a sua entrada no território nacional,
obstando-se a sua inserção de forma irregular e não autorizada, tratando-se, portanto, de matéria
de natureza estritamente aduaneira.
Sobre a prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n.
9.873/1999, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025, foi publicado o Acórdão relativo ao
julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do presente processo, e que deixou assim
consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
6
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
7
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do
STJ(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
8
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a contribuinte teve ciência do Auto de Infração em
02/06/2015 (fl.03), sua Impugnação foi interposta em 01/07/2015 (fl.68) e foi julgada na data de
19/09/2022 (fl.118), conforme Extrato do Processo (fl.128):

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.442 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721332/2015-71
9
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green